Tribunal: TJSP
Processo: 1058899-62.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Hertha Helena de Oliveira
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-10
Data de publicação: 2024-05-10

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DE AMBAS AS PARTES – MATÉRIA DE COMPETÊNCIA DA 2a SUBSEÇÃO DE DIREITO PRIVADO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – OBSERVÂNCIA DO DIPOSTO NO ART. 5o, II.3, DA RESOLUÇÃO No 623/2013 DO TJSP – RECURSO NÃO CONHECIDO, DETERMINANDO-SE A REDISTRIBUIÇÃO.